Tribunal: TJBA
Processo: 8070192-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070192-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CESAR ALVES DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) na referência V nos proventos do impetrante, com pagamento de valores retroativos desde a data da impetração, sem fixação dos critérios de atualização monetária e juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação dos consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública e, em caso positivo, estabelecer o índice aplicável à atualização monetária e aos juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado reconhece o direito ao pagamento de valores retroativos, mas não fixa os critérios de atualização monetária e juros de mora, configurando omissão relevante. 4. A Emenda Constitucional nº 113/2021 estabelece regime único e cogente de atualização das condenações contra a Fazenda Pública, determinando a incidência exclusiva da taxa SELIC. 5. A norma possui aplicação imediata aos processos em curso, devendo ser observada independentemente da natureza da condenação. 6. A taxa SELIC engloba, em índice único, a correção monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora. 7. O acolhimento dos embargos para suprir omissão não altera o mérito da decisão, limitando-se à sua integração, sem efeitos infringentes. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art. 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8070192-64.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado ANTONIO CESAR ALVES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça